Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717742-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: A DIGITAL COPIADORAS LTDA - ME, LUIZ CARLOS GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0040172-58.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados de auxílio ao Poder Judiciário, SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”; e INFOJUD. Em suas razões recursais, relata que buscou todos os possíveis meios de localização de bens e que estavam ao seu alcance para indicação à penhora, restando infrutíferas todas as diligências nesse sentido, de modo que, sendo permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, as buscas de bens pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD tornam-se impositivas. Do mesmo modo, em homenagem aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, da Duração Razoável do Processo, da Razoabilidade, da Cooperação e Efetividade Jurisdicional, deve ser reformada a decisão agravada para deferir as consultas perquiridas. Destaca que o acesso ao sistema SISBAJUD é exclusivo do sistema judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor. Pontua ser desnecessária a indicação inequívoca da existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor ou informação de mudança da sua situação econômica, considerando o transcurso de lapso temporal substancial das últimas consultas realizadas. Repisa que o pedido não se trata de transferência do ônus do credor para o Judiciário, mas, sim, de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Aponta o atual entendimento jurisprudência no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de outras tentativas de penhora para utilização dos sistemas SIABAJUD e INFOJUD. Destaca a funcionalidade de reiteração de penhora bancária (teimosinha), cuja medida tem o propósito de eliminar a emissão sucessiva de novas ordens de penhora provenientes de uma mesma decisão, em homenagem, inclusive, aos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da satisfação do crédito. Assim, a possibilidade da reiteração da ordem de bloqueio, traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito, não se apresentando como medida excessiva. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a realização de pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas informatizados SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, e INFOJUD. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para que seja afastada a condição de indicação de bens específicos do devedor à penhora para desarquivamento do feito, permitindo-se a realização de novas pesquisas, via sistema SISBAJUD. Preparo de ID 35887969 e 35887968 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 124382559, autos de origem): Pela decisão de id 91260997, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, posto que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não se logrou localizar novos bens penhoráveis do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente na petição retro constitui mera reiteração de diligência já realizada. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC, suspensa durante o prazo do § 1o. Int. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMAS REDESIM, ANOREG, SNCR E INSCRIÇÃO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa nos sistemas RedeSim, Anoreg, Serviço Nacional de Cadastro Rural, Infojud, Sisbajud e negativação no Serasajud. (...) 5. A demonstração de modificação da situação financeira do devedor não é imprescindível quando transcorrido longo lapso temporal da última pesquisa nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Assim, transcorrido mais de um ano da última medida mostra-se razoável o deferimento da reiteração das pesquisas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1415582, 07020242220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. "TEIMOSINHA". INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS AGRAVADOS. NÃO CABIMENTO. PESQUISAS JÁ REALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Inicialmente, cabe destacar que existem limites para realização das diligências eletrônicas, SISBAJUD e INFOJUD, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. 2. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. (...) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1409437, 07249840620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, levando-se em conta que a última pesquisa por meio de sistemas informatizados ocorreu há mais de 01 (um) ano, uma vez que ocorreu em 05/12/2020 (ID 79021499 e 80369117, autos de origem), resta claro que a renovação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. Acerca da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, o CNJ dispõe: Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (Sisbajud - Portal CNJ) Nesta ilação, depreende-se que a nova ferramenta de consulta permite que o Juízo registre quantas vezes haverá a reiteração da ordem de consulta, o que permite que, com apenas um protocolo, o sistema automaticamente realize as consultas conforme determinado, eliminando a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, e ao INFOJUD. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela para determinar que seja realizada nova pesquisa ao sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, e ao INFOJUD. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de junho de 2022 16:50:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador